Tribunal: TJDFT
Processo: 0710045-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710045-84.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELUCIDALVA PEREIRA TELES, FRANCISCO TELES DO NASCIMENTO AGRAVADO: FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ALMEIDA, FLAVIANA FREIRE LOPES ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELUCIDALVA PEREIRA TELES e francisco teles do nascimento contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ALMEIDA e FLAVIANA FREIRE LOPES ALMEIDA: “Trata-se de Cumprimento de Sentença referente aos honorários sucumbenciais devidos ao advogado Mario Sergio Rezende Costa (ID 64127750). Assim, retifique-se a autuação para fazer constar no polo ativo somente o exequente. O exequente requereu na petição de ID 104843837 a expedição de ofício ao Detran/DF e Detran/GO para informar se os nomes dos executados Cleber, Ediléia e Clesia constam cadastrados como compradores em eventual comunicação de venda, a penhora dos veículos de placa JHN 9206 e ONI 1184, e, por fim, a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos de placa PBM 9516 e OVM 3925. Decido. A penhora dos direitos aquisitivos de veículo é de difícil ou incerta operacionalização, na medida em que ela se renova mês a mês, com o pagamento, pelo devedor, das parcelas. Ademais, ainda que o bem venha a ser penhorado por este juízo antes da quitação, é incerto que o devedor e depositário fiel da coisa permaneça com a sua posse, pois é comum a venda, mediante cessão de direitos, de veículos gravados com alienação fiduciária. Vale dizer: a constrição de direitos aquisitivos é de incerta efetividade. Por outro lado, ainda que o Poder preze pela efetividade da execução, em prol do credor, aguardar o pagamento integral das parcelas do financiamento pelo devedor (que pode durar meses), a fim de se transmitir a posse do bem ao credor (ou que se realize a sua venda judicial) fere o princípio da celeridade processual. Ressalto, também, que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no art. 7°-A, do Decreto-lei 911/1969, incluídas pela lei 13.043/2014. Diante do exposto, não merece prosperar o pedido para penhora dos direitos aquisitivos dos veículos com alienação fiduciária localizados na pesquisa ao sistema Renajud. Em relação à expedição de ofício ao Detran/DF e Detran/GO, deixo de acolher o pedido, pois as diligências requeridas pela parte credora necessitam de justificativas plausíveis e que indiquem, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, a princípio, de incumbência da própria parte exequente, conforme dispõe o art. 798, II, "c", do CPC. Para viabilizar a apreciação do pedido de penhora dos veículos JHN 9206 e ONI 1184, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte exequente indicar o endereço para o cumprimento dos mandados, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, sob pena de indeferimento da medida pleiteada, uma vez que, em atendimento aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil), deve a parte exequente contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis. Diante da petição de ID 116080401, promova-se o cancelamento da audiência de conciliação designada para o dia 09/05/2022. Expeça-se a certidão prevista no art. 517, do CPC (planilha – ID 114196251).” Os Agravantes sustentam que é concorrente a legitimidade para discutir e executar a verba honorária. Salientam que é possível a penhora de direitos aquisitivos de automóveis alienados fiduciariamente, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para excluir a ordem de inclusão do advogado no polo ativo e para determinar a penhora “dos direitos aquisitivos dos veículos objetos de alienação fiduciária atrelados aos nomes dos Agravados (Placa PBM-9516/DF, IDs 103774621 e 103774623; e Placa OVM-3925/DF, IDs 103774624 e 103774627)”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A penhora sobre direito de aquisição gerado pela alienação fiduciária, e não propriamente sobre o veículo alienado fiduciariamente, é admitida expressamente pelo artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;” Trata-se de franquia legal que está em plena consonância com o artigo 1.368-B do Código Civil, que tem a seguinte dicção: “Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor.” Titulariza, pois, o devedor fiduciante direito de aquisição que pode ser objeto de constrição judicial. Consoante ensina Flávio Tartuce: “O novo diploma traz duas regras, como se percebe. O seu caput preceitua que, ao lado do direito real de garantia sobre coisa própria - a favor do credor fiduciário -, o devedor fiduciante, ou seu substituto, tem um direito real de aquisição sobre a coisa, assim como ocorre com o compromisso de compra e venda de imóvel registrado na sua matrícula. Essa inovação fez com que a alienação fiduciária passasse a ter uma natureza mista, de dois direitos reais sobre coisa alheia. Na perspectiva do credor, a alienação fiduciária em garantia continua sendo um direito real de garantia sobre coisa própria. Porém, sob o ponto de vista do devedor, há um direito real de aquisição. (Manual de Direito Civil, 6a ed., Método, 2016, p. 1171).” Não pode perseverar, à luz dessa nova realidade normativa, a conclusão pela impenhorabilidade do bem de que se cogita, com a devida vênia, não obstante a notória dificuldade de sua expropriação. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. (AgInt no Ag em REsp 644.018/SP, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 09/06/2016).” Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). De outro lado, o periculum in mora advém do risco de arquivamento ou extinção do feito. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo apenas para que o cumprimento de sentença não seja arquivado ou extinto antes do julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator